Tribunal: STF
Processo: Rcl 57248
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos autos nº 1.0024.13.244729-3/001, que teria afrontado o decidido por este Supremo Tribunal Federal quando da fixação da tese do Tema 457 da repercussão geral.



    Colaciona o acórdão do julgamento do ED RE 659.424, leading case do tema 457 e afirma que a decisão reclamada não observou o posicionamento do STF ao apreciar a causa.



    Requer assistência judiciária gratuita; liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, seja esse cassado.



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    É imperioso observar que em todas as hipóteses, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    Eis o inteiro teor do ato reclamado, obtido da página de acompanhamento processual do TJMG:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO- EX-SERVIDOR MILITAR FALECIDO - RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE - FILHA - LEI Nº 10.366/90 - DELIBERAÇÃO Nº 02/2002-CA - INCAPAZ PERMANENTEMENTE MULTIPROFISSIONAL DE FORMA PARCIAL - DECRETO Nº 17.869/76 - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - NÃO COMPROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO. A inclusão como dependente incapaz nos termos do art. 10, inciso I da Lei nº 10.366/90 depende do preenchimento dos critérios definidos pela Deliberação nº 02/2002-CA. Pela redação do Regulamento da Caixa Beneficente da Polícia Militar, conforme Decreto nº 17.869/76, percebe-se que, para ser beneficiária de pensão a filha de qualquer condição, solteira ou viúva, à época do falecimento do autor deveria viver sob a dependência do contribuinte, ou seja, a filha teria que, naquele tempo, ser sustentada pelo contribuinte. 



    V O T O 



     Trata-se de recurso de apelação contra sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Maria Paula Amorim Ribeiro em face do Instituto de Previdência dos Servidores Militares -IPSM e outros, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos em face do IPSM no importe de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º e 4º, inciso III, do CPC, suspensa a cobrança dessas verbas, uma vez que a autora litiga sob o pálio da justiça gratuita (doc. ordem 12). 



     Irresignada recorre a parte autora (doc. ordem 23) alegando, em síntese, que em se tratando de matéria previdenciária, a lei que rege a pretensão é aquela vigente ao tempo do óbito do ex-segurado, conforme súmula 340 do STJ. Argumenta que o ex-servidor faleceu em 23/04/1977 e a lei vigente época era o Decreto-Lei nº 17.869/76. Afirma que a Lei nº 10.366/80 e a Deliberação nº 02/02-C não são aplicáveis ao presente caso. Salienta que não há prescrição do fundo de direito, uma vez que o STJ entende que a concessão da pensão por morte tem natureza de uma relação de trato sucessivo. Coloca que nas fls. 184/185 arguiu pedido alternativo para caso improcedente o pedido em virtude da presença de doença incapacitante, fosse o benefício procedente por ser filha do ex-servidor. Afirma que o reconhecimento tardio da paternidade tem sua eficácia retroagida à data de concepção. Defende quer ao não analisar o pedido alternativo a sentença foi citra petita. Aduz que ao perceber o benefício assistencial concedido pelo INSS por meio do LOAS, só corrobora a sua dependência econômica para manter a sua subsistência devido sua condição de miserabilidade. Pontua que levando em conta sua condição com doença incapacitante, sem formação técnica ou de ensino superior, a natureza alimentar e a valor menor que um salário mínimo do benefício recebido pelo INSS, fica patente a comprovação da dependência econômica. Assevera que não pode ser penalizada tendo em vista que na época não pode usufruir do seu direito por ter tido seu reconhecimento tardio de paternidade. Ressalta que o benefício de pensão por morte já fora concedido em face de suas 02 irmãs. Sustenta que o Decreto-lei nº 17.869/76 dispõe que em se tratando de filha solteira, constituem requisitos para a concessão do pensionamento previdenciário a manutenção do estado civil da beneficiária, assim como o não recebimento de proventos como funcionária ou empregada ou a impossibilidade de prover as próprias expensas. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para anular a sentença e determinar que outra seja proferida. 



     Contrarrazões, em suma, pelo não provimento do recurso (doc. ordem 25). 



     É o breve relato. 



     Examina-se o recurso. 



     Conhece-se do recurso ante a presença dos requisitos exigidos à sua admissibilidade. A parte autora ajuizou ação ordinária com a intenção de ter seu nome incluído como dependente do servidor falecido Waldermar Ribeiro dos Santos e perceber o seu percentual no valor do benefício previdenciário deixado por esse (doc. ordem 01). 



     Tem-se que em nos autos nº 024.06.043381-0 foi a parte autora reconhecida como filha de Waldermar Ribeiro dos Santos e determinada averbação dessa paternidade na certidão de nascimento as requerente (doc. ordem 03). 



     Por conseguinte, a parte autora pleiteou sua inclusão como beneficiária da pensão deixada pelo genitor, afirmando ser portadora de deficiência. Entretanto, seu pedido foi indeferido nos termos do art. 10, inciso I, da Lei nº 10.366/90, art. 3º da Deliberação nº 02/02-C e do parecer da Junta Central de Saúde (doc. ordem 03 fl. 18). 



     Examina-se para decidir. 



     Verifica-se que o art.10, Lei nº 10.366/90, dispõe sobre os dependentes do segurado, colocando que o filho maior inválido é dependente:



     "Art. 10. Para fins de prestação previdenciária, são dependentes do segurado: I - o cônjuge ou o companheiro e o filho, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido;"  



     A Deliberação nº 02/2002-CA dispõe sobre as formalidades e critérios para a inscrição de dependentes e segurados de forma que o filho maior de idade inválido deve passar por perícia médica e essa emitir laudo indicando a invalidez total deste filho:



     "Art. 3º. A inscrição de filhos solteiros, maiores de 21 (vinte e um) anos, somente será admitida mediante a apresentação de laudo pericial que comprove invalidez total, permanente e omniprofissional, emitido pela Junta Central de Saúde da Polícia Militar, bem como a comprovação de dependência econômica do segurado." 



     Constata-se que a parte autora passou por perícia médica (doc. ordem 03 fl. 21) e no laudo constou que a parte autora possui doença (CID E 880.2 e F41.2) que a torna incapaz permanentemente multiprofissional de forma parcial. 



     Ainda, na perícia realizada em juízo (doc. ordem 11 fls. 42/66) indicou em sua conclusão: 



    "Considerando o exame físico da Autora, não vislumbra incapacidade para o trabalho. Eventuais alterações em exames cardiopulmonares podem sugerir parecer contrário, no entanto, não é o que se espera, considerando o exame físico normal da Autora. No caso da Autora, embora não tenha sido estudado o tipo específico da porfiria, pelo relato da mesma, as crises são compostas de dor abdominal, náusea, vômitos e consequente desidratação. Este quadro é o quadro que no meio médico chamamos de "figura de livro", ou seja, a apresentação clássica da doença. Nesses casos, é necessário tratamento dos sintomas e cuidado para que não se desenvolvam complicações. Exceto pelo período sintomático, o quadro não é incapacitante. No caso da Autora, a última crise até o dia da perícia havia ocorrido cerca de 6 meses antes."  



    Assim, tem-se que a parte autora não preencheu os critérios definidos pela Deliberação nº 02/2002 CA, não lhe sendo devida inclusão como dependente incapaz nos termos do art. 10, inciso I da Lei nº 10.366/90. 



     Ademais, verifica-se que após a perícia judicial a parte autora fez pedido alternativo (doc. ordem 11, fl.68/69) para que o benefício fosse deferido com base no Decreto-lei nº 17.869/76. 



     Alega, ainda, a parte recorrente que a sentença é citra petita devendo essa ser anulada. Entretanto, trata-se a matéria não analisada de questão unicamente de direito e estando o feito em condições de imediato julgamento, aplica-se ao caso a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC/15, e passa-se ao exame da controvérsia. 



     A parte autora foi reconhecida como filha de Waldemar Ribeiro dos Santos e determinada averbação dessa paternidade na certidão de nascimento daquela (doc. ordem 03). 



     Argumenta a parte autora que na data do óbito de seu genitor vigia o Decreto-lei nº 17.869/76 devendo este ser aplicado ao caso, ainda que o reconhecimento da paternidade tenha ocorrido em momento posterior. 



     De fato, o Decreto nº 17.869/76 modificou a redação do art. 16 do Regulamento da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais indicando os beneficiários do contribuinte/sócio para recebimento da pensão:



     "Art. 1º- Os artigos 16 e 30, §1º, alínea "c", do Regulamento da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, aprovado pelo Decreto número 6.777, de 21 de novembro de 1.962, passam a vigorar com a seguinte redação: "Art.16.............................................................. Classe I - a viúva, o viúvo inválido, os filhos de qualquer condição, quando inválidos ou menores de 18 (dezoito) anos, as filhas de qualquer condição, enquanto solteiras ou viúvas, que vivam sob dependência econômica do contribuinte;" 



     Percebe-se pela redação do Regulamento da Caixa Beneficente da Polícia Militar que para ser beneficiária de pensão a filha de qualquer condição, solteira ou viúva, à época do falecimento do autor (23.04.1977) deveria viver sob a dependência do contribuinte, ou seja, a filha teria que, naquele tempo, ser sustentada pelo contribuinte. 



     Constata-se pelos documentos juntados aos autos que a parte autora foi reconhecida como filha de Waldermar Ribeiro dos Santos apenas no ano de 2011 e não há nos autos documentação que indique que no ano de 1977 a parte recorrente vivia sob dependência econômica de Waldermar Ribeiro dos Santos, de forma que não lhe é aplicável a condição de beneficiária de pensão nos termos do Decreto nº 17.869/76. 



     Tem-se, pois, por estes fundamentos, não se encontrar embasamento fático/legal à pretensão da apelante para a reforma da douta sentença de primeiro gráu, que se mantém. 



     Considerando o trabalho adicional realizado nesta instância recursal; em atenção, ainda, aos critérios delineados no § 2º do art. 85, do CPC, entende-se adequada, razoável e proporcional, nas circunstâncias, majorar os honorários em 1% do valor atualizado da causa. Suspende-se, entretanto, a exigibilidade dos ônus sucumbenciais pela parte autora, porque esta litiga sob assistência judiciária gratuita. 



     Com tais razões, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença por seus e por estes fundamentos (Grifos nosso)”.



     



    Observe-se que a controvérsia no processo subjacente diz respeito à reconhecimento de pessoa como filha de genitor militar e consequente pedido para passar a perceber pensão. 



    Constata-se, pois, que a discussão versada no processo de origem não guarda aderência ao Tema 457 da sistemática da repercussão geral, cujo pano de fundo é a inconstitucionalidade de critérios diferenciados para outorga de pensão por morte de ex-servidores públicos em relação a seus respectivos cônjuges ou companheiros/companheiras. A tese então fixada foi: “É inconstitucional, por transgressão ao princípio da isonomia entre homens e mulheres (CF, art. 5º, I), a exigência de requisitos legais diferenciados para efeito de outorga de pensão por morte de ex-servidores públicos em relação a seus respectivos cônjuges ou companheiros/companheiras (CF, art. 201, V).”



    Portanto, não há relação de estrita pertinência, necessária ao cabimento da reclamação, entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 988, INCISOS I, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 2. In casu, insurgem-se as reclamantes contra decisão que indeferiu pedido de sobrestamento do feito na origem, em que pese a pendência de julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, cujo objeto supostamente guardaria identidade com a discussão posta nos autos. Tal situação não se amolda à nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação, previstas nos incisos I a IV do art. 988, do Código de Processo Civil. 3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelas agravantes na petição inicial é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação do beneficiário e indicar o respectivo endereço para apresentar contestação (art. 989, III, do CPC), de indicar o valor da causa (art. 292 do CPC), de juntar instrumento de representação processual do advogado em nome do qual foi subscrita (art. 287 do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente